Tribunal: TJES
Processo: 5003527-36.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003527-36.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA PAULINO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O edital que regia o certame (edital nº 002/2023) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2).

2. Constatou a administração que existiriam preocupações legítimas em relação à idoneidade e responsabilidade da ora impetrante, que não informou sobre ações potencialmente ilícitas e já mencionadas em boletim de ocorrência policial relativamente a ela, bem como quanto a relações familiares que envolveriam pessoas já formalmente acusadas e a quem prestou apoio (moradia e veículo), viabilizando cometimento de crimes.

3.
Segurança denegada
.
Exclusão de certame mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5003527-36.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA PAULINO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia o prosseguimento da participação da impetrante no processo seletivo para designação temporária de inspetor penitenciário, regido pelo edital nº 002/2023, superando o resultado de contraindicação lançado na fase de investigação social.

Aduz, em suma, que (I) “à época do registro do BO realizado pela Senhora NADIR MARTINELLI RIBEIRO (27/11/2021), realmente se encontrava em fase de término de relacionamento com o Senhor DIONIZIO DE SOUZA FRANÇA, o qual conviveu por união estável por mais de 03 (três) anos, ou seja, lapso temporal de 08/2018 a 12/2021 (doc’s 20/22); mas em momento algum ameaçou ou tentou extorquir qualquer quantia de quem quer que seja, prova disso foi a extinção da punibilidade nos termos do art.107, V, do Código Penal”; (II) sua filha ficou custodiada no Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC, mas não pode ser punida por crime que sua filha supostamente cometera; (III) trabalhou junto à SEJUS mediante contratação temporária entre 2018 e 2022.

Em meu sentir, razão não assiste à impetrante.

É sabido que, nos termos do artigo 37, II da CF, “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

O edital que regia o certame (id nº 7731342) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2).

Ao que se depreende dos autos, a impetrante, na respectiva fase do processo seletivo para designação temporária de inspetor penitenciário, foi contraindicada (id nº 7731345), constando do julgamento do recurso administrativo interposto pela candidata (id nº 7731356) ratificação da sua contraindicação em razão de omissão perpetrada no curso do certame quanto às informações confidenciais analisadas.

A impetrante, na exordial do
writ
, disse ter “sido orientada a não consignar citado BU na Ficha de Informações Confidenciais – FIC; não tendo em momento algum agido de má fé. Até porque nada deve a Justiça”, não negando, portanto, a omissão vedada pela previsão editalícia, apenas apontando razões que, em seu sentir, justificariam a pouca importância dos fatos omitidos.

Os fatos omitidos, porém, seriam relevantes, em especial por tratar-se de seleção para carreira no âmbito da segurança pública, constando das informações prestadas pela autoridade coatora os seguintes esclarecimentos:

“Vale registrar que o companheiro de sua filha, ABNER PATROCINIO DE OLIVEIRA, que responde ao mesmo processo, está preso na PRSM. [...]

Em levantamento feito, constatou-se que o acusado Abner Patrocinio de Oliveira atualmente custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus – PRSM, estava sendo procurado pela polícia conforme relatos do registro BU 52060458 em 16/08/2023. A vigilância no sentido de localizar Abner se iniciou após o setor de investigação de Jaguaré identificar a chegada deste ao município há aproximadamente 03 (três) meses e assim se instalado com o apoio da nacional Elisangela da Silva Paulino, que inclusive forneceu veículo toyota/corolla placas PKU4A72 para locomoção de Abner, mesmo sabendo que ele possuía mandado de prisão em aberto. [...]

Durante a captação de informações sobre Abner, foi comprovado que Elisangela alugou um imóvel na Rua Luis Falqueto para o mesmo ficasse escondido, aguardando a possível saída de Zayra do sistema prisional, fato que se deu em 26/07/2023. A partir da saída de Zayra do sistema prisional, Abner mudou de endereço novamente com o auxílio de Elisângela para a Rua Arlindo Moreto, nº 402 – apto 101, usando o imóvel como abrigo, e a continuidade do veículo cedido por Elisangela para a circulação na cidade, e possível continuidade da traficância”.

Casos similares foram submetidos à apreciação deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo se perfilhado idêntica posição, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. A omissão no preenchimento das informações em relação aos antecedentes sociais e criminais evidencia, por si só, conduta irregular para com a Administração, haja vista que agindo de tal modo, o candidato vai de encontro ao princípio da moralidade, vez que não leva em consideração a lealdade que deve existir entre a Administração e aquele que pretende dela fazer parte. Precedentes 4. Recurso improvido” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004141-80.2020.8.08.0000, julgado em 09/08/2021).

Do exposto,
denego a segurança
.

Custas pela impetrante, ficando a exigibilidade suspensa a teor do artigo 98, §3º do CPC.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular nº 512 do STF.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, denego a segurança.

Acompanho o eminente Relator.